Tribunal: TJMT
Processo: 1049009-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049009-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISSON HENRIQUE NUNES SOARES - CPF: 060.036.061-00 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049009-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente:

Alisson Henrique Nunes Soares

Recorrida:

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de Agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal

(
n° (65) 98416-3494
) de titularidade registrada em nome da autora, sendo que não foram impugnadas pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação no valor de R$ 91,83 (noventa e um reais e oitenta e três centavos), contrato no 0005092288560879, data de ocorrência 13/05/2020 é indevida, negando qualquer vínculo com a parte Reclamada, pugnando assim pelo recebimento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito apontado.

Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora,
trazendo aos autos a informação de que a parte Autora manteve a titularidade do terminal de n° (65) 98416-3494, ativado em 11/01/2020, sob o plano “Oi Mais 10GB”, atualmente inativa, em razão de inadimplência, consoante as telas sistêmicas anexadas na defesa no ID no 79853592.

A Reclamada anexou no corpo da defesa, histórico de ligações realizadas pelo terminal telefônico do Autor e, essa Juíza Leiga em busca da verdade real, entrou em contato com o número (65) 99315-9940, na data de 22/05/22, às 16hs55min, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Otoneil, que se identificou como genitor do Autor, não havendo assim como considerar se tratar de fraude perpetrada por terceiros.

Portanto, diante desse panorama, tenho por completamente verossímeis as assertivas trazidas pela Ré, bem como as provas colacionadas aos autos, as quais são suficientes para ter por legítima a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito, as quais sequer foram impugnadas pela parte autora, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.
”.

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito
No Valor De R$91,83 Com Data De Inclusão No Dia 13/05/2020
, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
A) JULGO IMPROCEDENTES Os Pedidos Da Inicial;

B) RECONHEÇO A Litigância De Má-Fé E,
Por Conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos
Arts. 80, II, E 85, § 2o, Ambos Do CPC, C/C Art. 55, Caput, Da Lei 9.099/95 E Enunciado 136/FONAJE E
;

C)
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para condenar a reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 91,83 (noventa e um reais e oitenta e três centavos), contrato no 0005092288560879, data de ocorrência 13/05/2020, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
”.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022